Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. OFERTA DE LOTES DIVERSOS DOS CONSTANTES NO CONTRATO. ACEITAÇÃO. DEVER DE DILIGENCIAR SOBRE OS BENS RECEBIDOS EM TROCA. NÃO OBSERVÂNCIA DE RESSALVA CONSTANTE EM CONTRATO. CONTRATO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Hipótese em que os autores buscam rescisão de contrato de compra e venda de direitos possessórios sobre imóvel, enquanto os réus pretendem manter a avença, mas reclamam omissão quanto à situação do bem. 1.1. Da análise dos autos, depreende-se que cumprido o contrato entre as partes, tendo os autores aceitado receber outros imóveis no lugar dos oferecidos anteriormente como pagamento sem se acautelar sobre as peculiaridades sobre os bens. Lado outro, os réus não se atentaram para as pendências que recaíam sobre os direitos possessórios sobre imóvel adquirido, não cabendo, no caso, a aplicação de penalidades por descumprimento contratual.
2. “2. Inaceitável a alegação de desconhecimento da situação irregular do imóvel objeto da avença, se o Apelante não agiu com a devida diligência antes da assinatura da cessão dos direitos de posse ajustado com o Apelado, e, por conseguinte, inexistente a aventada nulidade.” (Acórdão 1278120, 00249143720158070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos artigos 77 e 90 do CPC. 3.1. Na hipótese, não verificada a alegada alteração da verdade dos fatos, a divergência entre autores e réus, por si só, não caracteriza má-fé na conduta. 3.2.Além disso, hipóteses legais que se referem a litigância de má-fé devem ser interpretadas com cautela para não inviabilizar o próprio exercício do direito de ação e de defesa (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de processo civil anotado. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Forense, 2014. p. 140).
4. Recursos não providos.